Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-16.2012.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001237-16.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELSON ALVES DE MOURA - CPF: 641.428.841-15 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 624.265.404-00 (APELADO), ALEXANDRE CAVALCANTE LOPES - CPF: 040.792.864-22 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APRECIAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – INTELIGÊNCIA DO. ART. 278 DO CPC - VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015).

Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001237-16.2012.8.11.0051

APELANTE: IDELSON ALVES DE MOURA

APELADO: OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDELSON ALVES DE MOURA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR
e
HOSPITAL MUNICIPAL COROAÇÃO DE JESUS DE CAMPO VERDE/MT
, que reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, em razão da gratuidade da Justiça, resta sobrestada a exigibilidade de tais verbas.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não fora apreciado pelo juízo o pedido de denunciação do Município de Campo Verde

à lide, feito na contestação apresentada pela parte ilegítima Sociedade Beneficente São Camilo.

Alega que “
a solução não seria, a extinção do processo sem resolução do mérito, como se fez, ao fundamento de ilegitimidade passiva do requerido, ora apelado e sim, de melhor apreciados e examinados os autos, fosse determinada a efetiva citação do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, até por orientação do TEMA 940-STF
” (sic).

Aponta que “
o SANEADOR, proferido em 05/03/2018, (fls. 308/319, enquanto físico) e agora, Id. 58393527- págs. 07/18, num único momento, faz referência à denunciação à lide do Município de Campo Verde-(fl. 308-pág. 07-terceiro parágrafo) e agora, Id. 58393527, e partir daí, nenhuma referencia fora feita, nada decidindo a respeito e portanto, guardando o SANEADOR, silencio tumular sobre a denunciação em comento
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento com a citação do Município de Campo Verde (id. 167808662).

O Município de Campo Verde apresenta contrarrazões em id. 167808666, alegando estar agindo como terceiro interessado no feito diante da sua inclusão indevida no bojo do processo para fins de intimação, pois jamais ocupou o polo passivo desta demanda, contudo fora encaminhada intimação provavelmente porque originalmente a demanda teve como parte passiva o Hospital Municipal, que não possui personalidade para tanto.

Defende o desprovimento do recurso, argumentando que o autor manteve-se inerte durante o trâmite do feito, em nenhum momento se manifestando acerca da omissão de decisão do juízo acerca do pedido de denunciação do Município à lide.

O apelado Olbiano Carlos da Silveira Junior não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimado (id. 211180175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr.
José B Gonçalves
, opina pelo desprovimento do recurso (Id
178770691
).

O recurso foi distribuído para a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, entretanto, foi determinada sua redistribuição por sorteio, em
razão do reconhecimento da incompetência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o feito (id. 200576174).

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 168387186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto,
IDELSON ALVES DE MOURA
, ora apelante, suscita preliminarmente a nulidade de sentença, ao fundamento de que não fora apreciado pelo juízo o pedido de denunciação do Município de Campo Verde

à lide, feito na contestação apresentada pela parte ilegítima Sociedade Beneficente São Camilo.

Ocorre que tal omissão deveria ter sido alegada na primeira oportunidade cabível, nos termos do art. 278 do CPC/15, o que não ocorreu,
in verbis:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Do cotejo dos autos, observa-se que a Sociedade Beneficente São Camilo, pessoa jurídica responsável pela administração do hospital municipal à época da citação (25/09/2012), espontaneamente apresentou contestação e denunciou à lide o Município de Campo Verde (id. 167808650 - Pág. 51).

Diante da não apresentação de impugnação à contestação pelo apelante, a Sociedade Beneficente São Camilo postulou pelo prosseguimento do feito.

Em 15/08/2013 fora determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca a possibilidade de conciliação e, caso negativo, especificarem as provas (id. 167808651 - Pág. 17).

O Hospital Municipal pleiteou a produção de prova testemunhal, bem como requereu a citação do Sr. Olbiano, sendo este último deferido pelo magistrado que determinou a intimação da parte autora para indicar novo endereço do Sr. Olbiano (id. 167808651 - Pág. 28).

Em 05/03/2015 houve certificação da Secretaria do juízo que o autor manteve-se inerte, apesar de devidamente intimado (id. 167808651).

Determinada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 267, III do CPC/73, novamente o autor permaneceu inerte, conforme certidão de id. 167808651 - Pág. 40.

Em 25/04/2016, o autor requereu apenas expedição de ofícios a fim de localizar o atual endereço do requerido Sr. Olbiano (id. 167808651 - Pág. 42), sendo deferido pelo magistrado.

Após a apresentação da contestação pelo sr. Olbiano, o autor fora intimado para apresentar a impugnação à contestação, contudo, manteve-se inerte (id. 167808652 - Pág. 6).

Em decisão saneadora de 05/03/2018 (167808652 - Pág. 17), o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da Sociedade Beneficente São Camilo e Hospital Municipal Coração de Jesus De Campo Verde, os excluindo da lide.

Ato contínuo, o autor manifestou nos autos apenas para apresentar o rol de testemunhas (id. 167808652 - Pág. 31), não impugnando, por meio de recurso ou petição, qualquer ponto da decisão saneadora.

Nesse diapasão, o autor não alegou a suposta nulidade/omissão na primeira oportunidade possível que teve conhecimento, mas tão somente depois, quando já sentenciado o feito, de acordo com seu interesse.

E, segundo o art. 507 do CPC, "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", não merecendo prosperar, portanto, a nulidade obstinada.

Impende destacar que a jurisprudência pátria rechaça a denominada “nulidade de algibeira”, vez que viola a boa-fé e a cooperação processual.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS- DOCUMENTOS NOVOS – COMPLEMENTAÇÃO À INICIAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - DUPLICATAS PROTESTADAS – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório. Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria.

2
– “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.” (
AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ).

(...)”.

(N.U 0043774-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
– FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO
– RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO FEITO PELA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA.

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020.

(...)”.

(N.U 0000684-87.2015.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TESE RECURSAL –
NULIDADE
PROCESSUAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
ALEGAÇÃO TARDIA – PRECLUSÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 278, do Código de Processo Civil, expressamente determina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” No caso, o Julgador não se manifestou expressamente quanto ao pedido da prova pericial; contudo, intimados, os Recorrentes não se insurgiram quanto àquela omissão, não opuseram Embargos de Declaração, não alegaram a nulidade no momento oportuno, somente depois de proferida a sentença que lhes foi desfavorável é que aventaram tal tema nas razões do apelo”.

(TJ-MT 00122233520158110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Assim, "
trata-se de aplicação ao processo do princípio do 'duty to mitigate the loss', por meio do qual, a parte a qual deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe de alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodvm, p, 437).

Dessume-se, assim, que o autor apelante sempre teve conhecimento dos atos do processo, somente vindo alegar suposta omissão após 10 (dez) anos de trâmite processual, o que não deve se admitir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, ante a concessão da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024